Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-41.2023.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000976-41.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIMIRO GOMES DE JESUS - CPF: 863.579.561-04 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.INADMISSIBILIDADE
.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO.

CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais ).É inadmissível e of ende o princípio da dialeticidade

recursal
, o
agravo

interno

cujas

razões

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015), inclusive
demonstrando

a

existência
de
divergência

jurisprudencial

sobre
o
tema

a
bordado
.

2. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
Há

caráter

protelatório

quando

nas

razões
do
Agravo

Interno

não

há

impugnação

específica
dos
argumentos
da
decisão

monocrática
e
nem

d
emonstração
de que
o

entendimento

adotado

não

possui

respaldo

jurisprudencial
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

majorados
para R$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
), pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei
n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1000976-41.2023.8.11.0021

Agravante
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Agravado
:
CLAUDIMIRO GOMES DE JESUS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIMIRO GOMES DE JESUS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face MERCADOPAGO COM.
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

diante da inexistência de prova da origem da dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte
reclamada

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
: a)

não

deu
causa
ao

fato
; b)

não

houve

fraude

por

estelionatário
,

sendo
o
titular o
único

responsável

pelo

manuseio
d
o

cartão
de
débito
e
cré
dito
e de
sua

conta
;
e
c)

não

foi

demonstrad
a

nos
autos a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recu
rsais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕ
ES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeti
cidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte
no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do
art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8
/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

ab
alados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

rec
ursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

No caso de Agravo Interno,
trata-se
de recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática profe
rida pelo relator, nos termos do art. 932 do
mesmo
código.

Segundo
a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da mesma
forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso
quando
a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal, ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da
Turma de Uniformização (Enunciado no 102 do FONAJE)

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Positivação
do
princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
a
gravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CI
VIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em

respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
per
spectiva
sob a
qual
o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

no
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a

decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
. III -
Agravo

interno

não

conhecido
.(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data d
e
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Desse

modo
, para que
o

Agravo

Interno

atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,

em

análise
das
razões
do
Agravo

Interno

não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

A

parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
a
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

na

ausência

de

provas
da
parte

reclamada
acerca
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Como não bastasse, para tentar reverter o julgado
,
a reclamada traz em seu agravo jurisprudência acerca de atraso na entrega,
mas
o caso dos autos
refere-se
à
existência ou não de relação jurídica,
ou seja,

fundament
a

matéria
diversa do caso concreto.

Por fim, não atacou os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão embargada, que foram os seguintes:

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme pode ser constatado com a transcrição abaixo:

"(...) A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, pois, não apresentou documentação para demonstrar a entrega e utilização do cartão de crédito pelo promovente. O contexto fático indica falha na prestação de serviços da parte ré, que, devido a fragilidade de seu sistema, permitiu a existência de fraude, fazendo com o autor seja cobrado por uma compra que não realizou, oriunda de um cartão de crédito que não solicitou (...)".

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Em nenhum momento esses argumentos foram rebatidos para demonstrar que há nos autos as provas da origem do débito.

Por fim, quanto à alegada falta de justificativa para aplicação do art. 932 do CPC, trata-se de matéria devidamente
enfrentada
no primeiro tópico da decisão agravada.

Portanto, não
deve
ser conhecido o presente Agravo de Interno, consoante a jurisprudência do c. STJ.

Caráter

protelatório
do
Agravo

Interno
.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julgar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
quando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, §
4o, do CPC.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse

sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

in
admissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
fi
rme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator:
ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por
se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no
percentual

de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

T
urma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
do
Agravo

Interno
,
observa
-se que
n
o

recurso

não

foram

impugnados

especificamente

os

argumentos
da
decisão

monoc
rática
e
nem

demonstrado
que
o

entendimento

adotado

não

possui

respaldo

jurisprudencial
,
evidenciando
o
caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurs
o
interposto
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
R$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
), pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Diante do manifesto caráter protelatório e improcedente do
re
curso
, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
condeno
a parte agravante a pagar multa correspondente
a
3
% do
valor atualizado da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024